Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à majoração de adicional de insalubridade de 10% para 20%; condenação à obrigação de pagar quantia certa referente às verbas vencidas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Incompetência. Necessidade de perícia técnica. Adicional de insalubridade. Carreira de Assistência Pública à Saúde. A prova das condições de trabalho para os fins do art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011 tem caráter técnico. Contudo, não há impedimento absoluto à utilização do procedimento da Lei n. 12.153/2009, eis que a prova poderia ter sido produzida por perícia prévia circunstanciada, inclusive aquela elaborada pelos órgãos administrativos competentes, de modo que não se mostra, a priori, como causa complexa (ACJ 07208340220198070016 - (0720834-02.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data da Intimação ou da Publicação DJE: 18/11/2019). Preliminar que se rejeita.
3 – Impugnação à justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. No sistema dos Juizados Especiais o recorrente vencido arca com as custas e os honorários advocatícios (Art. 54, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Apenas o réu sucumbiu em primeiro grau, pelo que não tem interesse em impugnar eventual pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.
4 – Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei distrital 6.589/2020. O pedido das autoras não traz como fundamento legal a Lei 6.589/2020, mas as alterações introduzidas no artigo 83 da Lei Complementar distrital 840/2011 pela Lei Complementar distrital 974/2020, de modo que é desnecessário para o deslinde da controvérsia a apreciação, em caráter incidental, de eventual inconstitucionalidade da norma. Ademais, o Conselho Especial do TJDDFT, em 17/11/2020, concedeu medida cautelar na ADI 0715294-84.2020.8.07.0000, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, suspendendo a eficácia dos dispositivos contidos no art. 8o §§ 1o e 2o da Lei 6.589/2020, que tratam da concessão de adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da carreira da Saúde durante o período de emergência sanitária pela pandemia. A decisão na ADI é anterior ao ajuizamento da demanda.
5 – Adicional de insalubridade. Majoração do valor. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Ainda que as servidoras já aufiram o benefício no patamar de 10%, a majoração do adicional exige a elaboração de novo laudo técnico das condições atuais de trabalho a fim de se identificar o incremento do risco laboral, pois não há presunção de insalubridade (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). De outra parte, a Lei Complementar distrital 974/2020 que promoveu alterações no art. 83 da Lei Complementar distrital 840/2011, estabelecendo o adicional de insalubridade em grau máximo (20%) para os servidores lotados em unidades que atuam diretamente em serviços essenciais no combate e na prevenção à pandemia da COVID-19, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes (Acórdão 1347949, 07031998520218070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, ante a inexistência de laudo técnico atual e individualizado das condições de trabalho, as servidoras não fazem jus à majoração do adicional de insalubridade postulado, tampouco ao pagamento das parcelas vencidas. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E